Tribunal: TJMT
Processo: 0009819-96.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009819-96.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANE APARECIDA BASTO DA SILVA - CPF: 059.034.691-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODENIR GOMES DA COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DO APELANTE

CONTRADITÓRIAS - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR –
CONFISSÃO ACERCA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA
- AQUISIÇÃO POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO –
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
- POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADOS DO TJMT
– PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E

DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias da apreensão [declarações contraditórias, não identificação do vendedor, confissão acerca da procedência ilícita, valor de aquisição] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022), elidindo a hipótese de receptação culposa.

“Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor [...] deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.”
(TJMT, AP nº 136683/2016 - Segunda Câmara Criminal – 30.11.2016).

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão [...]”
(TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 -Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009819-96.2019.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

ODENIR GOMES DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ODENIR GOMES DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 258364), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 140066724).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação para a modalidade culposa (ID 140066739).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 140066741).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de receptação dolosa (artigo 180 do Código Penal) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório, destacando a ausência de prova cabal do conhecimento da origem ilícita do bem adquirido pelo apelante – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e se revela suficiente na demonstração da autoria e da materialidade delitivas imputadas ao réu – 2. Subsidiariamente, pelos mesmos argumentos, pede a desclassificação da imputação para a receptação culposa – INVIABILIDADE – Conforme destacado, o conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para a demonstração da autoria e da materialidade delitivas imputadas inicialmente ao réu – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 145016673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 09h30min, na Av. Sete de Setembro, em frente a Loja Americanas, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT, ODENIR GOMES DA COSTA, vulgo "CARUBÉ", com consciência e vontade, transportou ou conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma bicicleta cor roxa, marca Cairu, n.28180346, pertencente à vítima Ariane Aparecida Bastos da Silva, bem como influiu para que a pessoa de Jaqueline Silva Correa, de boa-fé, adquirisse referido bem[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ODENIR GOMES DA COSTA, vulgo "CARUBÉ" como incurso no art. 180, caput, do Código Penal [...]”

(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 140068329)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“A autoria delitiva do crime em análise restou comprovada, tendo o acusado confirmado que adquiriu o bem por quantia irrisória, negando tão somente o conhecimento de que tal bem seria objeto de ilícito [...]

É importante ressaltar que além dos esclarecimentos das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial e judicial, o acusado não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar a exclusão do delito que lhe é atribuído. Entendo que tal circunstância é relevante para um decreto condenatório, máxime quando, nestes casos deve o acusado apresentar e comprovar uma justificativa idônea acerca dos fatos para se livrar da condenação [...]

O conjunto probatório é harmônico a atestar a autoria, materialidade delitiva e o dolo em sua conduta, afastando-se a tese defensiva da desclassificação, visto que o réu adquiriu um bem de valor aproximado de R$600,00 (seiscentos) reais por

importância bem inferior, situação esta que não pode se confundir com a culpa. Ora, quem adquire bem sem origem, de pessoa desconhecida por valor insignificante comete o delito do artigo 180, caput, do CP, não sendo crível que o réu não tivesse conhecimento de se tratar de bem proveniente de origem ilícita. De outro lado, são perfeitamente válidos os depoimentos obtidos de policiais militares[...]

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado pelo representante do Ministério Público, o que faço para condenar ODENIR GOMES DA COSTA como incurso nas sanções do artigo 180, “caput”, do Código Penal.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 140066724).

Pois bem.

A materialidade da receptação está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 57006610 – fl. 12) e no Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 57006610 – fl. 18), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Luiz Damião da Silva Campos (fl. 19) e Sander da Silva Gonçalves (fl. 21), da testemunha Jaqueline Silva Correa (fl. 28), da vítima Ariane Aparecida Basto da Silva (fl. 23), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (fl. 32).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Luiz Damião da Silva Campos e a vítima e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 140066713).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da bicicleta da marca Cairu, cor roxa, n.º 8180346, avaliada em aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais), produto de furto, pertencente à vítima Ariane Aparecida Bastos da Silva, na posse do apelante ODENIR GOMES DA COSTA, está descrita nas declarações do policial militar Luiz Damião da Silva Campos e da testemunha Jaqueline Silva Correa, em ambas as fases de persecução penal.

As declarações do apelante são contraditórias ao indicar o nome do vendedor da bicicleta, a data e o valor da compra, visto que afirmou, em fase policial, ter adquirido a bicicleta de “Alexandre”, uma semana antes do fato, pelo valor de R$30,00 (trinta reais), enquanto, em Juízo, ter comprado de “Leandro”, no mesmo dia em que foi preso, por R$25,00 (vinte e cinco reais).

Anote-se que, embora imprecisos os valores de compra indicados [R$25,00 e R$30,00], eles correspondem a 5% (cinco por cento) do preço de mercado da bicicleta, avaliada em aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais). E mais, ao ser questionado em Juízo sobre a procedência do produto, afirmou que “
a bicicleta [...] era de ilícito, não tinha documento”,
a demonstrar seu conhecimento acerca da proveniência ilícita do objeto.

As circunstâncias da apreensão [declarações contraditórias, não identificação do vendedor, confissão acerca da procedência ilícita, valor de aquisição] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022), elidindo a hipótese de receptação culposa.

Outrossim, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor [...] deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.”
(Ap nº 136683/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 30.11.2016)

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019)

Logo, as pretensões absolutória e/ou desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022